Tribunal: TJES
Processo: 5031760-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031760-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CAIO CHIABAI BASSINI
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5031760-35.2024.8.08.0035

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:CAIO CHIABAI BASSINI

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Resumo do voto:
O recurso inominado interposto pela empresa ré visa a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de invasão de conta e cobranças fraudulentas. A análise integral dos autos revela a correção do julgado de origem, uma vez configurada a falha na segurança da plataforma (fortuito interno) e a ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. A sentença bem ponderou a responsabilidade objetiva e o quantum indenizatório.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. INVASÃO DE CONTA E COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 2.704,50 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de acesso não autorizado à conta do autor e realização de despesas em moeda estrangeira não reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se restou configurada a falha na prestação do serviço por deficiência na segurança da plataforma; (iii) se ocorreu excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima; e (iv) se o valor fixado a título de danos morais observa a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que as provas documentais colacionadas são suficientes para o deslinde da causa, sendo o magistrado o destinatário da prova.
4. No mérito, a responsabilidade da recorrente é objetiva (art. 14 do CDC). A invasão de perfil em plataforma digital por terceiros configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, não afastando o nexo de causalidade.
5. A recorrente não logrou demonstrar que a invasão decorreu de negligência exclusiva do consumidor, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova e da natureza técnica do sistema de segurança.
6. Os danos materiais foram devidamente comprovados pelos extratos de faturas anexados, e os danos morais mostram-se condizentes com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A invasão de conta em plataforma de tecnologia e a realização de cobranças fraudulentas configuram falha na segurança do serviço e fortuito interno. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e só é afastada mediante prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CAIO CHIABAI BASSINI
. O autor narra que teve sua conta na plataforma invadida, o que resultou em cobranças indevidas em seu cartão de crédito (em moeda estrangeira). A sentença de piso reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao ressarcimento material (R$2.704,50) e reparação moral (R$4.000,00). Em suas razões recursais, a ré alega cerceamento de defesa, ausência de ato ilícito, culpa de terceiro e inexistência de danos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 18365366 e 18365367.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
sustentada pela requerida A recorrente alega que a ausência de intimação do autor para fornecer dados técnicos impediu a demonstração de culpa exclusiva. Todavia, vigora no sistema processual o princípio do livre convencimento motivado. Compete ao magistrado indeferir provas desnecessárias quando os elementos constantes nos autos (prints, protocolos de atendimento e faturas) são suficientes para a elucidação dos fatos.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Analisados os autos, observa-se que o autor logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), consubstanciados na existência de acessos anômalos à sua conta e na realização de cobranças vultosas em moeda estrangeira (dólares) por viagens não realizadas pelo titular.

A responsabilidade da plataforma recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento. Ao disponibilizar um sistema de intermediação de transporte que armazena dados sensíveis e meios de pagamento, a recorrente assume o dever de garantir a invulnerabilidade de seu ambiente virtual contra acessos de terceiros.

A invasão de perfil por terceiros não configura causa excludente de responsabilidade, mas sim fortuito interno, pois está intrinsecamente ligada aos riscos da atividade econômica explorada pela ré. Nesse sentido, o fornecedor de serviços tecnológicos responde pela deficiência dos mecanismos de segurança e autenticação, que se mostraram ineficazes para obstar a fraude sofrida pelo consumidor.

Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Não houve qualquer demonstração técnica de que o acesso indevido decorreu de culpa exclusiva do consumidor — como o fornecimento voluntário de senhas ou códigos a terceiros. Pelo contrário, a falha na prestação do serviço é evidente, pois o sistema permitiu a alteração de padrões de consumo e a realização de despesas atípicas sem o bloqueio preventivo de segurança, frustrando a legítima expectativa de segurança do usuário.

Portanto, configurado o defeito do serviço e o nexo causal, subsiste o dever de reparação integral pelos danos materiais sofridos (devolução dos valores cobrados indevidamente) e pelos danos morais, estes decorrentes da angústia e do tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa frustrada de solução administrativa perante a plataforma.

Importante frisar que a recorrente não deu uma solução administrativa adequada ao problema, transferindo o prejuízo ao consumidor, o que é inaceitável. Assim, sendo certa a ocorrência do dano extrapatrimonial.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)